Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-44.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. ACORDO EXTRAJUDICIAL ESCRITO. INCOMUNICABILIDADE. BENS NÃO PARTILHÁVEIS. OBSCURIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE DO ACÓRDAO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem obscuridade e nulidade no acórdão por julgamento ultra petita por, adstrito ao pedido da parte, ter o Colegiado proferido julgamento claro e perfeitamente compreensível.
2. No caso dos autos, a parte ré, ora embargada, em contestação e no apelo, pontuou a existência de acordo extrajudicial entre as partes e a sua prevalência no que pertine à divisão dos bens, tendo pugnado que a partilha observasse o ajuste entabulado entre as partes.
3. O acórdão embargado acolheu tal pedido e consignou que, entabulado acordo extrajudicial e ausente qualquer comprovação de vício de consentimento a manchar a validade do ajuste entabulado pelos litigantes, deve-se observar e cumprir a partilha extrajudicial de bens constante do negócio jurídico firmado por livre e espontânea vontade das partes, pelo que não há que se falar em qualquer obscuridade e/ou julgamento ultra petita.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.